Tribunal: STM
Processo: 7000888-56.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000888-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000888-56.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO.
TETRAHIDROCANABINOL. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado nas dependências da
caserna tendo substância entorpecente entre seus pertences, reconhecendo de per se a
propriedade. Elucida-se a autoria delitiva a partir da situação de flagrância em que se deu a
apreensão de "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel.
A constatação da pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição por invocação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a
vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter,
na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA contra a Sentença proferida, em 21 de outubro de 2020, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, da Auditoria da 5ª CJM, que julgou procedente o pedido
condenatório formulado na denúncia para CONDENAR o acusado nas sanções do art. 290 do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000144-42.2019.7.05.0005,
lavrado em 18 de maio de 2019, no Parque Regional de Manutenção/5, na cidade de Curitiba/PR.
Narra a Denúncia[1], ofertada em 12 de setembro de 2019, in verbis:
"(...) O ora denunciado, Sd GUSTAVO, foi flagrado portando substância entorpecente no
interior do Parque Regional de Manutenção/5 (Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 18 de maio de 2019 (sábado), por volta das 09h30, no
Corpo da Guarda do quartel, o Sgt GENARO realizava a revista do material do pessoal que
saía da organização militar.
Ao revistar os pertences pessoais do Sd GUSTAVO, o Sgt GENARO encontrou dentro de
uma carteira de cigarros uma substância vegetal semelhante à maconha.
Questionado sobre o material, o Sd GUSTAVO declarou que se tratava de maconha, mas
que o material pertenceria a um amigo, que teria guardado a substância na sua carteira
de cigarros, sem o seu consentimento.
A substância encontrada na posse do Sd GUSTAVO foi apreendida e submetida a exame
pericial no Setor Técnico-Científico da Superintendência da Polícia Federal no Paraná,
tendo o Sr. Perito, após descrever o material, apresentado as conclusões que seguem
(evento 22):
'I - MATERIAL
(...) 01 (uma) amostra de material vegetal composta por fragmentos de
frutos, caules e folhas (figura 1). Conforme aferição efetuada neste
laboratório, o material vegetal encaminhado totalizou a massa líquida de
0,1505 ± 0,0001g (cento e cinquenta miligramas e quinhentos
microgramas). (...)
III - EXAMES
(...) Os resultados dos exames confirmam a presença, no extrato orgânico
do material vegetal encaminhado a exames, do composto
TETRAIDROCANABINOL (THC). Tal resultado, aliado às demais
características físicas e visuais do material vegetal, conforme detalhadas
na seção I, permite concluir que o material questionado se constitui de
fragmentos de planta(s) da espécie Cannabis Sativa, conhecida
popularmente como MACONHA.'
A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº 300/19, de 12 de
agosto de 2019, na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no
Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Assim agindo, o Sd GUSTAVO violou o comando normativo insculpido no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290, caput do Código Penal
Militar para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se as testemunhas
abaixo nomeadas, todas servindo no Parque Regional de Manutenção/5 (Curitiba/PR).
A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2019[2].
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos, acostados aos autos do APF nº

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
7000144-42.2019.7.05.0005:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 6);
- Auto de Apreensão de substância entorpecente (evento 9, fl. 7)
- Alvara de Soltura cumprido em 20 de maio de 2019 (evento 17, item 1);
- Laudo de constatação provisório (evento 1, fls. 9/12); e,
- Laudo pericial definitivo nº 1121/2019, emitido pelo Setor Técnico Científico da Superintendência
Regional da Polícia Federal do Estado do Paraná (evento 22), o qual concluiu:
"(...) Destaca-se que os resultados dos exames confirmaram a presença, no extrato
orgânico do material vegetal examinado, do composto TETRAHIDROCANABINOL (THC). Tal
resultado, aliado às demais características físicas e visuais do material vegetal, conforme
detalhadas na seção I, permite concluir que o material questionado se constitui de
fragmentos de planta(s) da espécie Cannabis Sativa, conhecida popularmente como
MACONHA."
Em 19 de fevereiro de 2020 foi noticiado o LICENCIAMENTO do acusado conforme o Ofício nº 10-
S/s/PqRMnt/5 acostado ao evento 41 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000263-03.2019.7.05.0005.
Na qualidade de testemunhas ministeriais foram ouvidos: o 3º Sgt EXODO BARBOSA GENARO e o 3º Sgt
TASSYO FERNANDO DIAS PEDROSO (evento 36 - Ata)[3].
A Defesa declarou não ter testemunhas para arrolar (evento 36 da APM).
Por ocasião de seu interrogatório, o acusado ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA confirmou os
fatos narrados na Denúncia; alegou não ser usuário de drogas; narrou que não sabia que a substância
estava dentro de sua carteira de cigarros; e afirmou que a substância apreendida era de seu amigo
chamado "Eric"[4].
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM não requereu diligências. A Defesa solicitou que fosse oficiado à OM
para saber se o réu compareceu nas datas de 16 e 17 de maio de 2019.
A diligência solicitada pela Defensoria Pública da União encontra-se devidamente cumprida (evento 45),
tendo a autoridade militar confirmado o comparecimento do acusado ao expediente em 16 de maio de
2019 e ao serviço de sentinela no dia 17 imediatamente posterior.
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado, nos termos pleiteados na
peça inaugural (evento 50 da APM).
A DPU, em favor do ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, por seu turno[5], requereu a absolvição
com fulcro no art. 439, alíneas "d" e "e", do CPPM, pelo reconhecimento da ausência de dolo ou mesmo
pela inexistência de provas suficientes para a condenação, aplicando o princípio do indubio pro reo;
absolvição nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo em vista a pequena quantidade de drogas,
aplicando-se o princípio da insignificância; absolvição, por ser um crime impossível, nos termos do art. 32
do CPM e art. 439, alínea "b", do CPPM. E, numa eventual condenação, que seja fixada a pena base no
seu mínimo legal, que incida a atenuante da menoridade penal e que seja concedido o benefício da
suspensão condicional da pena.
Em sessão de julgamento realizada em 21 de outubro de 2020[6], o Conselho Permanente de Justiça
decidiu julgar procedente o pedido condenatório formulado na denúncia para CONDENAR o ex-Sd Ex
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU, devidamente intimida, interpôs tempestivamente o presente Recurso de Apelação (eventos 72 e
74)[7].
Em suas razões de apelação, a nobre DPU requereu a absolvição do apelante em razão da ausência de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
dolo, da inexistência de prova suficiente para condenação criminal, ou por aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade e nos termos do art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (evento 74 da
APM).
Por seu turno, o MPM, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pela Defesa, mantendo-se integralmente a sentença vergastada (evento 3).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, no qual opinou pelo
conhecimento e desprovimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se a r. Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que
julgou procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE
FERREIRA nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa alega inexigibilidade de conduta diversa, pois o apelante, então primário e de bons
antecedentes, segundo ela, não teria conhecimento de que a droga ilícita estava na sua carteira de
cigarros, tendo ele informado que o material pertencia a um amigo, e que esse afeto teria guardado,
secretamente, a substância na sua carteira de cigarros, sem o seu consentimento.
Destaca, ainda, que o entorpecente apreendido estava em local que o recorrente sabia ser passível de
revista, inclusive, dizendo em seu interrogatório que se soubesse que a droga se encontrava ali, poderia
muito bem ter colocado em um lugar que sabia que não seria revistado, a indicar descuido (mera culpa).
O apelante afirmou ter levado o entorpecente para a OM por descuido, pois era uma quantia bem
pequena e, visto que não havia sido queimada, não dava para perceber o cheiro. Assim, das
circunstâncias do fato não seria possível concluir pela vontade consciente de ingressar com entorpecente
em Organização Militar, conforme a Defesa.
A DPU ainda requer a aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade.
Aduz que é imprescindível repisar que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública,
não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a
hierarquia e a disciplina militares.
A quantidade da droga, sua natureza e finalidade demonstram sua incapacidade de ofensa ao bem
jurídico protegido pelo dispositivo supracitado ("saúde"), o que, por sua vez, inibe a imposição da pena ali
prevista à conduta praticada.
Acrescenta que em consonância com o princípio da proporcionalidade, a absolvição é medida que se
impõe, sendo bastante para o sancionamento da conduta reprovável a simples exclusão das fileiras do
Exército, punição suficiente para preservação da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, a DPU requer a absolvição do apelante em razão da ausência de dolo, da inexistência de prova
suficiente para condenação criminal, e por atipicidade material de sua conduta (princípio da
insignificância e proporcionalidade), nos termos do art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (evento 74 da
APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
Não assiste razão à Defesa.
In casu, o agente foi flagrado, em tese, com a posse de substância proibida, dentro da Organização
Militar. Assim, sua conduta se enquadra numa das elementares do tipo previsto no art. 290 do CPM.
Aqui, a posse para uso pessoal configura crime de perigo abstrato, não precisando ser o resultado
demonstrado, por ser presumido. O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos tutelados, quais
sejam: as instituições militares (lugar sujeito à administração militar), a disciplina e a hierarquia. Ou seja,
trata-se de crime formal, que não exige a produção do resultado.
Quanto à materialidade, o Laudo pericial definitivo nº 1121/2019, emitido pelo Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Paraná (evento 22, item 27), o qual concluiu:
"Destaca-se que os resultados dos exames confirmaram a presença, no extrato orgânico
do material vegetal examinado, do composto TETRAHIDROCANABINOL (THC) (...)".
Em seu depoimento, o apelante ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA, confessa os fatos narrados
na Denúncia, alega que não sabia que o entorpecente estava dentro da sua carteira de cigarros, e diz que
quem colocou a substância ali foi seu amigo, chamado "Eric", sem seu conhecimento ou sua permissão.
Em que pese ter negado ser o detentor da substância entorpecente apreendida, a autoria delitiva se
dessume da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão do material de uso proscrito
encontrado dentro da sua carteira de cigarros e não apresentou nenhum elemento que pudesse
comprovar suas afirmações.
Além disso, o apelante alegou possuir duas testemunhas de que a substância apreendida não lhe
pertencia. Contudo, o acusado não as arrolou para depoimento em Juízo.
A testemunha ministerial 3º Sgt EXODO BARBOSA GENARO, em juízo, confirmou os fatos narrados na
Denúncia. Narrou que foi o condutor do flagrante e que durante a revista na saída do aquartelamento
localizou o entorpecente dentro da carteira de cigarros do apelante e comunicou imediatamente o Oficial
de Dia. O 3º Sgt reconheceu, mais uma vez, por fotos, a substância apreendida com o ex-Soldado no
momento da apreensão.
E o 3º Sgt TASSYO FERNANDO DIAS PEDROSO também confirmou, em juízo, o narrado na exordial
acusatória. Afirmou que ter visto o momento no qual o entorpecente foi encontrado dentro da carteira de
cigarros do acusado, que estava dentro da sua mochila. E confirmou que ocorrem as revistas dos
militares na entrada e na saída da OM (evento 35 da APM).
Dessa forma, a tese de que desconhecia que o entorpecente estava na sua carteira de cigarros, dentro de
sua mochila, não se presta a descaracterizar a tipicidade material do delito militar de porte de
entorpecente, porque o desvalor da conduta reside na afronta a deveres que transcendem o resguardo à
saúde, deixando vulnerável a operacionalidade da tropa, que maneja armamento militar de alto poder
ofensivo.
Diante do exposto acima, considerando a harmonia da prova testemunhal colhida, não paira qualquer
dúvida acerca da autoria, tampouco quanto à composição da erva apreendida.
No tocante ao pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância e referente a
desnecessidade da aplicação de pena in casu, esta Corte Castrense já se posicionou, em diversas
oportunidades, no sentido de que o princípio da bagatela se mostra incompatível com a índole do
processo penal militar, porque o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a
vida castrense, e não apenas a saúde do infrator.
Dentre os inúmeros princípios que informam o direito penal contemporâneo, um deles é o da intervenção
mínima, segundo o qual o direito penal deve limitar-se a incriminar apenas o essencial e indispensável
para a manutenção das condições da vida em sociedade. Esse princípio está umbilicalmente ligado a
outros três: o da relevância; o da alteridade; e o da lesividade.
O princípio da relevância requer, no plano abstrato, que somente condutas de acentuado desvalor social

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
sejam incriminadas e que, no plano concreto, sejam punidas. É de adoção preferível ao seu oposto, o
impropriamente denominado princípio da insignificância.
Nos delitos de bagatela, o princípio aplicável é o da insignificância, que não se confunde com o da
adequação social, pois, enquanto este último pressupõe a total aceitação social da conduta, o princípio da
insignificância apenas tolera sua prática em face da escassa lesividade, continuando, todavia, sendo uma
conduta antissocial.
Sabe-se que tal princípio funciona como corretivo, e não como neutralizador da tipicidade legal, sendo
inaplicável ao delito de uso de substância entorpecente, por ser crime de perigo abstrato, pouco
importando a quantidade encontrada em poder do usuário.
É intolerável que um militar, portando arma de fogo, venha a guardar consigo substância entorpecente
para uso próprio, tendo em vista o perigo presumido de criar uma situação de risco para a integridade
física da tropa. Após o uso de droga, certa será a diminuição substancial da habilidade no manuseio do
armamento, de suas faculdades mentais e de seus reflexos.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é nesse sentido, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM
não afasta o elemento subjetivo do tipo.
2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que
perfaz direito fundamental da sociedade.
4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem
o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por
completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".
(Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000, de Relatoria do ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS). (Grifo nosso.)
Da mesma forma, não procede a alegação de violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que
nenhum evento naturalístico ou externo é demandado pelo tipo penal do art. 290 do CPM, ou seja, é uma
norma cujo perigo de dano é presumido.
Assim, entendo que a quantidade de droga apreendida não pode afastar a tipicidade da conduta do
acusado.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd Ex GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA subsumiu-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar), não havendo que se falar em atipicidade material do fato.
Portanto, considerando que o conjunto probatório delineou, com precisão, a autoria e a materialidade, a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 20:23:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21164850c2
manutenção do decreto condenatório impõe-se como medida de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

[1] Evento 1, Doc 1, da APM nº 7000263-03.2019.7.05.0005.
[2] Evento 1, Doc 2, da APM nº 7000263-03.2019.7.05.0005.
[3] APM nº 7000263-03.2019.7.05.0005.
[4] Evento 35 da APM.
[5] Evento 53 da APM.
[6] Evento 67 da APM.
[7] APM nº 7000263-03.2019.7.05.0005.